Tribunal: TJSP
Processo: 1011910-95.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de tarifas de "avaliação de bem" e "registro de contrato" – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil –

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de tarifas de "avaliação de bem" e "registro de contrato" – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Cobranças a título de seguro já reconhecidas como ilegais pela r. sentença – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Taxa contratualmente prevista observada – Pretensão recursal afastada.
Seguro – Pretensão à repetição em dobro de valores - Saldo devedor – Apuração em sede de liquidação de sentença – Repetição em dobro – Art. 42 do CDC e 940 do CC - Requisitos - Má-fé - Inocorrência - Não comprovado dolo ou malícia do credor - Observância da Súmula 159 do STF – Devolução simples, caso apurado saldo credor em favor da autora, autorizada a compensação de valores na hipótese de subsistir saldo devedor – Ação procedente em parte mínima – Sucumbência preponderante do autor – Aplicação do 86, parágrafo único do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.